Tribunal: TJDFT
Processo: 0732018-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DIREITO AO LIVRE EXERCÍCIO DE QUALQUER TRABALHO, OFÍCIO OU PROFISSÃO. OPTOMETRISTA. REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E PRESCRIÇÃO DE LENTES. IMPOSSIBILIDADE. ATIVIDADES PRIVATIVAS DE MÉDICO. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DEFINIDA EM LEI. IMPERATIVO NECESSÁRIO PARA TUTELA ADEQUADA DA SAÚDE PÚBLICA. DECRETO No 20.931/32 E No 24.492/34. VIGÊNCIA. PRECEDENTES. LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A existência de fundamentação contrária e desfavorável aos réus não acarreta vício apto a ensejar a cassação da sentença.
2. A Constituição Federal resguardou o direito fundamental à liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, permitindo a todos, quando atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer, atuar livremente na busca de uma existência digna, segundo o primado da valorização do trabalho humano (art.1o, IV e art. 5o, XIII, da Constituição Federal). Consoante se extrai, o dispositivo constitucional sugere a possibilidade de limitação do exercício de qualquer atividade laborativa, mediante imposição de requisitos gerais de qualificação profissional, de modo a ordenar a formação de recursos humanos em determinadas áreas, sobretudo na saúde.
3. Permanecem vigentes as limitações impostas à atividade dos optometristas através dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, pois o ato normativo superveniente que os revogou – Decreto 99.678/90 – foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADIn 533-2/MC, por vício de inconstitucionalidade.
4. Não se destinando à vigência temporária, a lei vigora até que outra a modifique ou a revogue. Isto é, enquanto não sobrevier norma revogando expressamente lei anterior, regulando inteiramente a matéria ou manifestando notória incompatibilidade, sua aplicação é de rigor, nos termos dos art. 2o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. No caso, Considerando a carga normativa dos Decretos 20.931/1932 e 24.492/1934, não há como questionar a vedação que recai sobre o profissional formado em optometria, notadamente em relação à realização de consultas, exames e prescrição de lentes de grau, atividades exclusivas de médicos oftalmologistas.
5. Não se extrai qualquer violação ao princípio do livre exercício da profissão, mas mera imposição de restrição a direito fundamental, cuja natureza já se sabe não ser absoluta. Remanesce ao optometrista, portanto, o exercício regular de suas atividades, observadas as restrições legais impostas à profissão.
6. Considerando que a matéria somente pode ser examinada nos exatos contornos da legislação, tenho por inadequado invocar argumentos a fim de conferir delineamento distinto ao ato normativo, estendendo a outros profissionais competências que o legislador conscientemente descartou, em função das peculiaridades da atividade.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado com certa constância a compreensão acerca da plena vigência dos Decretos 20.931/32 e 24.492/34, a despeito da recente edição da Lei 12.842/13. Precedentes.
8. Recurso conhecido e não provido.